Tribunal: TJSP
Processo: 0041094-80.2011.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. 2. Aplicação do artigo 129 da CE que, mesmo

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. 2. Aplicação do artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro suficientemente adequado e base de cálculo para a incidência dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sendo desnecessária a atividade legislativa. 3. As verbas de caráter permanente e as gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo dos referidos benefícios (Quinquênio e Sexta-Parte). 4. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza transitória, temporária e eventual. 5. Matéria jurídica pacificada perante este E. Tribunal de Justiça: a) Sexta-Parte (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, Relator o E. Desembargador Leite Cintra); b) Quinquênio (Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, Relator o E. Desembargador Sidney Romano dos Reis). 6. O Adicional de Insalubridade ostenta natureza "pro labore faciendo", de sorte que não pode integrar a base de cálculo do Quinquênio. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada, mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 11. Recurso oficial, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
0041094-80.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos GIANI MARIA RAVAZZI e JORGE FERNANDO
GALAVOTTI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
2/11
VOTO No 25105
PROCESSO No 0041094-80.2011.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex Offício
RECORRIDOS: Giani Maria Ravazzi e outro (Justiça Gratuita)
INTERESSADOS: Direito do Departamento de Despesa de Pessoal da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Olavo Zampol Júnior
RECURSO OFICIAL MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO PRETENSÃO
AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

POSSIBILIDADE.
1.
Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. 2. Aplicação do artigo 129 da CE
que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a
limitação, oferece parâmetro suficientemente adequado e base
de cálculo para a incidência dos Adicionais por Tempo de
Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sendo desnecessária a
atividade legislativa. 3. As verbas de caráter permanente e as
gratificações
que
configuram
verdadeiro
aumento
de
vencimentos devem integrar a base de cálculo dos referidos
benefícios (Quinquênio e Sexta-Parte). 4. Exclusão, da referida
base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter
“pro labore faciendo”, “in facto temporis” e as de natureza
transitória, temporária e eventual. 5. Matéria jurídica
pacificada perante este E. Tribunal de Justiça: a) Sexta-Parte
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6,
Relator o E. Desembargador Leite Cintra); b) Quinquênio
(Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma
Especial de Direito Público, Relator o E. Desembargador
Sidney Romano dos Reis). 6. O Adicional de Insalubridade
ostenta natureza “pro labore faciendo”, de sorte que não pode
integrar a base de cálculo do Quinquênio. 7. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença
recorrida, parcialmente reformada, mantidos o resultado inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
3/11
da lide, os demais encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência originais. 11. Recurso oficial,
parcialmente provido.
Trata-se de recurso oficial, determinado na r. sentença
de fls. 75/76, que concedeu a ordem impetrada em mandado de segurança,
para autorizar o recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
(Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a integralidade dos vencimentos da
parte impetrante. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a imposição dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
72, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O
recurso
oficial
merece
provimento
parcial,
respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
4/11
D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança objetivando o
recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-
Parte), sobre a integralidade dos vencimentos da parte impetrante,
excluídas as gratificações de caráter eventual.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 129 da CE, que assegura
ao servidor público o percebimento da Sexta-Parte dos vencimentos
integrais, outorgada aos vinte anos de efetivo exercício, cujo benefício
deve ser incorporado para todos os efeitos, observado o disposto no artigo
115, inciso XVI, do mesmo diploma constitucional Estadual.
Ocorre que esta E. Corte de Justiça já unificou a
jurisprudência no sentido da incidência da Sexta-Parte sobre os
vencimentos integrais, incluindo adicionais e vantagens incorporadas, ou
não, excluídas, apenas, as eventuais e aquelas que também tenham como
condição o fator temporal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência
no 193.485.1/6; Relator o I. Desembargador Leite Cintra).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
5/11
Além disso, as vantagens eventuais são exatamente
aquelas cuja percepção depende apenas de circunstâncias ocasionais, tais
como: diárias; ajuda de custo; remuneração por horas extraordinárias; etc.
Daí porque, não há como admitir a tese e a possibilidade de que ao
intérprete caberá indicar quais verbas serão, ou não, consideradas no
cômputo do cálculo da Sexta-Parte, uma vez que o dispositivo
constitucional Estadual é suficientemente claro a respeito da matéria
jurídica ora questionada.
Da mesma forma, no tocante ao Quinquênio,
reconsiderando posicionamento anterior, o disposto no artigo 129 da CE
autoriza, em tese, o recálculo do Quinquênio, para a correta incidência do
benefício. Isso porque, fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a
limitação, oferece parâmetro suficientemente adequado no que se refere à
base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária,
por isso mesmo, a atividade legislativa.
Ademais, a matéria já foi pacificada pela C. Turma
Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, conforme o v.
acórdão proferido nos autos da apelação cível no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator o Eminente Desembargador Sidney
Romano dos Reis. E, por maioria de votos, foi determinado o recálculo do
Adicional por Tempo de Serviço, considerando na base de cálculo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
6/11
vencimento padrão e as demais verbas de caráter permanente, excluídas,
apenas, as vantagens de caráter eventual, transitório e temporal.
E, as vantagens e benefícios instituídos como
indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do
Quinquênio. Frise-se que, somente, deverão ser excluídas as verbas que
ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza
eventual. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos.
Anote-se, ainda, que tal posicionamento não implica
infração aos princípios da legalidade e separação dos poderes, bem como,
usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e
37, XIV, da CF e 115, XVI, da CE), mesmo porque a hipótese é de mera
interpretação do texto constitucional Estadual.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência desta
Colenda 5a Câmara de Direito Público, nos seguintes termos:
“SERVIDOR PÚBLICO Policiais militares ativos e
inativo Direito à percepção de adicional por tempo de
serviço Quinquênio Incidência sobre o vencimento,
entendendo-se por vencimento o padrão mais vantagens
adicionais que correspondem, na verdade, a aumento
disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro
labore
faciendo

Posição
preponderante
na
jurisprudência Gratificação Geral, Gratificação Extra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
7/11
GAM, GAP, GSAE entre outras, elencadas apenas a
título exemplificativo
Configuração de verdadeiros
aumentos salariais que integram a base de cálculo do
quinquênio
Não incidência sobre as vantagens
realmente
pagas
pelo
desempenho
de
atividade
excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da
remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de
viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-
funeral Afasta-se a prescrição do fundo de direito,
observada, todavia, a prescrição quinquenal Reexame
necessário e apelação fazendária parcialmente providos
por maioria de votos. JUROS MORATÓRIOS

Complementação de proventos
Ação proposta em
dezembro de 2009
Incidência da Lei 11.960/09.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Complementação de
proventos
Ação proposta em dezembro de 2009

Incidência
da
Lei
11.960/09.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Impugnação do quantum arbitrado
a título de verba honorária mediante a interposição de
recurso adesivo Inexistência de sucumbência recíproca
que justificasse a adesão nessa via procedimental

Correto seria a interposição de recurso autônomo

Recurso adesivo não conhecido.”
(Apelação no 0045697-70.2009.8.26.0053; Relator o
Eminente Desembargador Fermino Magnani Filho; j.
4.4.11)
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37,
inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na concessão
dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a
remuneração, computando-se na base de cálculo todas as vantagens
pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas, ou não,
com exceção das verbas que ostentam o caráter pro labore faciendo, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
8/11
facto temporis e as de natureza eventual.
De outra parte, é indevida a inclusão do Adicional de
Insalubridade, na base de cálculo do Quinquênio. Na verdade, a referida
vantagem ostenta a natureza eventual e o nítido caráter pro labore
faciendo. Por isso, o acolhimento parcial do recurso oficial, neste aspecto
específico, é a medida que se impõe.
Porém, não há falar na exclusão do referido Adicional
de Insalubridade, para o cômputo da Sexta-Parte. Na realidade, a
incidência de tal vantagem, na hipótese dos autos, decorre do ato expedido
pela própria Administração Pública, conforme a prova documental de fls.
15.
No mais, é inquestionável o caráter genérico do
Adicional de Local de Exercício ALE, reconhecido por meio da LCE no
957/04, que prevê a respectiva extensão aos inativos e pensionistas.
Outrossim, verificar-se-á a incidência da referida
verba, na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
(Quinquênio e Sexta-Parte), apenas e tão somente, até o advento da Lei
Complementar Estadual no 1.197/13, que extinguiu o benefício,
incorporando-o nos vencimentos dos policiais civis e militares estaduais
(ativos e inativos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
9/11
Finalmente, confira-se a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
“APELAÇÃO Ação condenatória Servidor público
estadual da ativa Investigador de Polícia Quinquênio
e sexta-parte
Pedido de recálculo dos adicionais
temporais para que incidam sobre os vencimentos
integrais

Ilegitimidade
passiva
da
SPPREV
reconhecida Procedência do pedido em relação ao
Estado de São Paulo
Pretensão de reforma

Possibilidade Preliminar de litispendência afastada
Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo Quinquênio e sexta-parte que incidem sobre
as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as
verbas eventuais e aquelas ainda não incorporadas,
dado o seu caráter transitório Autor que aufere apenas
Adicional de Insalubridade
Vantagem eventual e
transitória que não integra a base de cálculo dos
adicionais temporais Recurso provido, com solução
extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria
preliminar.”
(Apelação no 0001188-27.2014.8.26.0264; Relatora a
Desa. Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; julgado em 5.4.18)
“Funcionalismo recálculo de quinquênios e sexta-parte
Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual
Adicionais que devem ser calculados sobre todas as
vantagens pecuniárias, incluindo o adicional de local
de serviço, salvo as de caráter eventual, tais como a
GTCN, adicional sem carga suplementar, bonificação
por resultado e auxílio transporte
Incidência de
reflexos sobre 13o salário e terço constitucional de férias
reconhecida - Inocorrência de "efeito repique"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
10/11
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Critérios de
juros de mora e de correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública fixados de acordo com a Tese fixada
no aresto do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema 810) - Recurso da autora parcialmente provido e
apelação
da
requerida
e
reexame
necessário
desprovidos, com observação.”
(Apelação no 1011642-04.2016.8.26.0224; Rel. o Des.
Souza Meirelles; j. 4.4.18; destaques acrescidos)
“SERVIDORA ESTADUAL. Secretaria da Educação.
Adicional por tempo de serviço e Sexta-parte. Recálculo.
Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição
Estadual. Possibilidade. Base de Cálculo. Vencimentos
Integrais excetuadas as vantagens eventuais. Incidente
de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n°
193.485-1/6. Usurpação da função legislativa pelo
judiciário e ofensa a dispositivos constitucionais.
Inocorrência. Sentença que julgou procedente a ação
reformada em parte. Correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP que utiliza o IPCA-E. Ação julgada
parcialmente procedente Reeexame necessário provido
em parte.”
(Reexame Necessário no 0009345-24.2014.8.26.0220;
Rel. o Des. Paulo Galizia; j. 5.2.18; destaques acrescidos)
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança, era mesmo de absoluto rigor, comportando
alteração, apenas e tão somente, para determinar a exclusão do Adicional
de Insalubridade, da base de cálculo do Quinquênio. Ficam mantidos o
resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0041094-80.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 25105 - MGHR
11/11
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso oficial, apenas e tão-somente, para os fins acima especificados,
ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator